Tribunal: TCU
Processo: 007.070/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2797/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pela empresa Perkons S/A acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos lotes 11 e 18 do Pregão 168/2016, Contrato 79/2018, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto é a contratação de empresas ou consórcios para execução de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob jurisdição dessa autarquia; Considerando que, por meio do Acórdão 2143/2019-TCU-Plenário , foi expedida determinação ao DNIT no sentido de esse envidar esforços para negociar a redução dos valores referentes ao contrato 79/2018 tomando como base a proposta ofertada pela empresa Perkons S.A. no lote 18 do pregão eletrônico 168/2016, ou, caso tal providência não fosse exitosa, promover estudo com vistas à verificação da viabilidade de se declarar a nulidade do contrato 79/2018, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 8.666/1993; Considerando que, nesta fase processual, está em monitoramento o cumprimento das determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2143/2019-TCU-Plenário ; Considerando a negativa da empresa contratada. Panavideo Tecnologia Eletrônica Ltda. em reduzir o valor do contrato tendo como base a proposta da empresa Perkons, alegando que o contrato teria redução na expectativa do efetivo faturamento devido a acordo judicial firmado com a Subprocuradora Regional Federal da 18o Região; o qual reduziria o contrato 79/2018 em 57,8%; Considerando que a contratada teria direito à indenização em caso de anulação do contrato, a qual poderia ser em montante até maior que a diferença entre as propostas objeto da determinação de negociação do contrato 79/2018; Considerando que eventual nova licitação causaria descontinuidade na fiscalização eletrônica nos trechos das rodovias abrangidos pelo lote 18 do pregão 168/2016 (estados do Tocantins e Piauí) por todo o período do certame até nova contratação, o que não atenderia ao interesse público, e sem segurança de que seriam ofertados preços inferiores aos do referido contrato; Considerando, então, o apurado pela unidade instrutora, no sentido de que o DNIT teria cumprido as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2143/2019-TCU-Plenário , considerando que a continuidade do contrato 79/2018 se mostra como a medida mais adequada ao caso em tela, tendo em vista o atendimento ao interesse público envolvido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em autorizar, em caráter excepcional, a continuidade do contrato 79/2018 celebrado com a empresa Panavideo Tecnologia Eletrônica Ltda. referente ao lote 18 do pregão eletrônico 168/2016,; em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2143/2019-TCU-Plenário , em encaminhar cópia desta deliberação ao DNIT e à empresa Panavideo Tecnologia Eletrônica Ltda.; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres da unidade instrutora. 1. Processo TC- Processo 007.070/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Leandro Frauzino Real (XXX.875.171-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.2. Interessados: Panavídeo Tecnologia Eletrônica Ltda. (01.026.798/0001-03); Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A. (07.877.926/0001-09) 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Andressa Costa Cruz Del Colli (60.855/OAB-DF) e outros, representando Panavídeo Tecnologia Eletrônica Ltda.; Luiz Fernando Vernalha (20738/OAB-PR) e outros, representando Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A.; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.